Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708849-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDOS: NILSON CHAVES, NIRA RODRIGUES CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INÍCIO DAS OBRAS E ENTREGA CONDICIONADA A FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. FORTUITO INTERNO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a abusividade da cláusula que condiciona o início das obras e entrega do imóvel a obtenção de financiamento bancário das demais unidades vendidas; 2) decretar a rescisão do contrato e determinar a restituição dos valores pagos; e 3) condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 a cada um dos autores a título de compensação por dano moral. 2. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 3. A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. Para que se vislumbre a ocorrência de tal álea, não basta a inevitabilidade e a imprevisibilidade, sendo necessária a comprovação de ser o evento inteiramente estranho à atividade desenvolvida, sem o que não há o rompimento do nexo causal. 4. A disposição contratual que condiciona a entrega do bem à obtenção dos valores necessários ao financiamento da obra, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo final para o cumprimento da obrigação, além de incompatível com a boa-fé, se mostra, à luz do artigo 39, inciso IV, do CDC, nula de pleno direito. 5. Havendo a rescisão do contrato por culpa da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, rechaçando-se a tese de fortuito externo, deve ser confirmada a devolução das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. 6. Não obstante lamentável a conduta da requerida, o inadimplemento contratual, por si só, não revela circunstância capaz de repercutir significativamente sobre a esfera de dignidade dos autores, malferindo seus direitos personalíssimos. Improcede, portanto, o pedido de danos morais. 7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado. A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 67-A da Lei 13.786/2018, argumentando que, não sendo abusiva a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, é possível a dedução de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga pelos recorridos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 67-A da Lei 13.786/2018. Isso porque a turma julgadora considerou abusiva a cláusula supracitada por não ter “estabelecido data certa para o início das obras e nem mesmo previsão de entrega do imóvel aos autores, tendo sido apenas arbitrado o prazo de 30 (trinta) meses para a conclusão da obra após a liberação dos valores de financiamento das demais unidades vendidas”. O colegiado afirmou que não se pode “deixar ao alvedrio exclusivo da parte ré a fixação do prazo de entrega do imóvel, mormente quando condicionado a evento futuro e incerto — liberação dos valores de financiamento —, porquanto deixa o consumidor em desvantagem excessiva”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar a aludida cláusula contratual, providência vedada pelo enunciado 5 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ainda de acordo com a turma julgadora, “configurada a culpa exclusiva da parte requerida pela rescisão contratual, correta a r. sentença ao determinar a restituição imediata e integral das prestações efetivamente pagas pelos consumidores, sem qualquer retenção”. Decidiu, portanto, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), no sentido de que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015